Tribunal: TJPA
Processo: 0002553-23.2011.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-06-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. SENTENÃA CONDENATÃRIA. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. REGIME MAIS GRAVOSO. REFORMA DE OFÃCIO. POSSIBILIDADE.1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito descrito nos autos pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima e das testemunhas, tanto em sede de inquÃ©rito policial como em juÃzo, onde referem que a vÃtima verbaliza e confirma ter sofrido abusos sexuais cometido pelo sobrinho do marido de sua avÃ3, ora recorrente, incabÃvel a absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas. 2. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito descrito nos autos pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima e da testemunha, tanto em sede de inquÃ©rito policial como em juÃzo, incabÃvel a absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas.3. A materialidade do delito de estupro, ante a ausÃªncia de laudo pericial, por si sÃ3 nÃ£o Ã© suficiente para descaracterizar o crime de estupro e, no caso eximir o apelante de culpa, podendo ser suprida pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima e de testemunha, como foi o caso dos autos ora em anÃ¡lise.4. O regime fechado foi aplicado pelo magistrado de primeiro grau sem qualquer fundamento concreto para a imposiÃ§Ã£o do regime mais gravoso, em afronta Ã s SÃºmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal.5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0002553-23.2011.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ (2ª VARA PENAL)
APELANTE: JOSÉ ADRIANO MIRANDA DE LIMA (Márcio da Silva Cruz - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGIÇDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. REGIME MAIS GRAVOSO. REFORMA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito descrito nos autos pelas declarações da vítima e das testemunhas, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, onde referem que a vítima verbaliza e confirma ter sofrido abusos sexuais cometido pelo sobrinho do marido de sua avó, ora recorrente, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
2. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito descrito nos autos pelas declarações da vítima e da testemunha, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
3. A materialidade do delito de estupro, ante a ausência de laudo pericial, por si só não é suficiente para descaracterizar o crime de estupro e, no caso eximir o apelante de culpa, podendo ser suprida pelas declarações da vítima e de testemunha, como foi o caso dos autos ora em análise.
4. O regime fechado foi aplicado pelo magistrado de primeiro grau sem qualquer fundamento concreto para a imposição do regime mais gravoso, em afronta às Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal.
5.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, MAS DE OFÍCIO CORRIJO A FIXAÇÃO DO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 do mês de maio a 09 de do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Penal interposta por
JOSÉ ADRIANO MIRANDA DE LIMA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que impôs a pena de 08 (oito) anos de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art.217-A do Código Penal.

A exordial acusatória relata que no dia 27 de maio de 2011, por volta de 05h25, a mãe da vítima B.A.S. DA S., foi à Delegacia de Polícia daquele município, para comunicar que sua filha estaria grávida, e que o acusado ao norte seria o suposto pai.

Relata ainda, que a adolescente, ao prestar depoimento à autoridade policial, informou que conheceu o denunciado no mês de janeiro de 2011, o qual lhe foi apresentado por sua amiga `Camila¿, ocasião em começou a manter contato com o acusado, se encontrando com este esporadicamente.

Informou que somente manteve relacionamento sexual com o acusado no mês de fevereiro, por ocasião do carnaval, quando lhe foi proposto um namoro, esclarecendo que não era mais virgem nessa época.

Alega, que passado algum tempo, a vítima se sentiu mal, oportunidade quando foi a um posto de saúde, onde tomou conhecimento que estava grávida de três meses, tendo nesta oportunidade confessado à sua genitora que teria mantido relação sexual com o acusado apenas uma vez.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 217-A do Código Penal, uma vez que à época dos fatos, a adolescente contava com apenas 13 (treze) anos de idade.

Após instrução regular do feito, em 26/09/2016, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo a magistrada condenando o acusado pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 217 - A, do Código Penal.

Inconformada, a defesa do acusado José Adriano, interpõe recurso de apelação com fundamento no art. 593, I, do CPP, requerendo apresentar suas razões na forma do art. 600, do mesmo Diploma Legal.

Em suas razões, alega a ausência de provas contundentes a corroborar uma sentença condenatória, uma vez que esta foi fundamentada apenas na palavra da vítima, sem que tenha produzida qualquer outra prova.

Alega ainda, que não houve produção de laudo pericial, com o fim de confirmar as declarações da vítima de que houve conjunção carnal, razão pela requer a absolvição do recorrente pelo delito de estupro de vulnerável.

Em contrarrazões (fls. 89/92), o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo, confirmando a decisão do magistrado
a quo
.

Distribuídos, os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que na data de 10 de novembro de 2017, determinei a remessa dos autos ao
custos legis
para manifestação (fl. 96).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete na data de 31/02/2018.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Pretende a defesa a absolvição do recorrente ao argumento de que a sentença condenatória fora proferida contrariamente as provas constantes dos autos, que segundo ela, apontam de forma insofismável para a inocência do recorrente, bem como argumenta a inexistência de laudo pericial, a comprovar as declarações da vítima
.

Quanto ao pleito ao norte mencionado, anoto que razão não lhe assiste, conforme passo a analisar.

A vítima B. A. S. DA S. informou perante a autoridade policial (fl. 11):
¿(...) QUE: conheceu o nacional JOSÉ ADRIANO MIRANDA DE LIMA durante o mês de janeiro do ano em curso (01/2011), oportunidade que estava conversando com uma amiga de pré-nome ¿CAMILA em frente a sua residência; QUE, no dia seguinte, sua amiga informou que JOSÉ ADRIANO havia se interessado da informante e gostaria de conhecê-la melhor; QUE, a informante passou a se encontrar com JOSÉ ADRIANO esporadicamente quando o encontrava na rua; QUE, durante o período do carnaval encontrou JOSÉ ADRIANO e após terem conversados, decidiram por manter relação sexual, destacando que logo depois JOSÉ ADRIANO propôs namorar; QUE, a informante alega que não era mais virgem na ocasião que manteve relação sexual pela primeira vez com JOSÉ ADRIANO; QUE, manteve relação sexual somente uma vez com JOSÉ ADRIANO tendo logo ficado grave do mesmo; QUE, tomou conhecimento que estava grávida de três meses, ocasião que sentiu-se mal e foi consultada em um Posto de saúde; QUE, nessa ocasião confessou a sua genitora que manteve relação sexual com JOSÉ ADRIANO MIRANDA DE LIMA e que o mesmo seria pai do filho que estava esperando; QUE, por conseguinte, sua genitora chamou JOSÉ ADRIANO para conversar e durante esta conversa foi que soube que o mesmo era casado e que sua esposa estava grávida de nove meses e por esses motivos não assumiria a criança; QUE, no dia seguinte compareceu em sua residência a senhora ¿PATRÍCIA¿ cunhada de JOSÉ ADRIANO, a qual comunicou a genitora da informante, que o mesmo não iria assumir a criança, pois estava passando por uma crise conjugal, tendo em seguida, informado que havia levado um chá de ervas a mando de JOSÉ ADRIANO para a informante tomar de madrugada que logo a sua menstruação desceria. (...)¿.

Tais declarações, foram repetidas em juízo pela vítima, conforme se verifica à fl. 58 dos autos, gravada em mídia digital.

Por sua vez a testemunha EDNA COSTA DA SILVA, afirmou em sede policial (fl. 13):
¿(...)
QUE é genitora da adolescente BRENDA ALINE SILVA DA SILVA, com apenas 13 anos de idade; QUE, no início do mês de maio tomou conhecimento que sua filha BRENDA ALINE SILVA DA SILVA estava grávida de três meses, após esta ter se sentido mal e levada a um Posto de saúde do bairro; QUE, nesse interim, BRENDA ALINE SILVA DA SILVA confessou que mantinha um relacionamento afetivo com o nacional JOSÉ ADRIANO MIRANDA DE LIMA, vizinho da declarante, ressaltando que não sabia do envolvimento sexual de ambos; QUE, ao procurar JOSÉ ADRIANO MIRANDA DE LIMA para ter uma conversa, o mesmo confessou que era casado e que sua esposa estava grávida de nove meses, tendo informado a declarante que lhe daria uma resposta depois; QUE, no dia seguinte a declarante encontrava-se em sua residência, quando ali chegou ¿PATRÍCIA¿ cunhada de JOSÉ ADRIANO, a qual informou a declarante que JOSÉ ADRIANO não tinha como assumir a criança que sua filha BRENDA ALINE estava esperando, pois o mesmo estava passando por sérios problemas conjugal, dizendo ainda que havia levado um chá de ervas a mando de JOSÉ ADRIANO para que BRENDA ALINE tomasse o chá de ervas, tendo em seguida, procurado o Conselho Tutelar desta cidade onde relatou o ocorrido e por conseguinte, comparecido nesta seccional de polícia para as formalidades de praxe. (...)¿.

Da mesma forma foram suas declarações em sede de instrução criminal, conforme consta à fl. 58, gravada em mídia digital.

Ao ser interrogado por ocasião da instrução criminal, o réu admite que realmente manteve relação sexual com a vítima, mas que foi levado a erro em relação à idade da menor, uma vez que esta garantiu ao recorrente que tinha 18 anos de idade.

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois raramente possuem testemunha ocular. Entretanto, apesar de não haver testemunhas presenciais, a testemunha Edna Costa da Silva, confirmou em sede policial e em juízo, que a vítima, sua filha, confessou à declarante que manteve relações sexuais com José Adriano apenas uma vez.

Evidente que a palavra da ofendida, desde de que confortada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, há as declarações da vítima e de sua genitora, que reproduziu o que ouviu dela (vítima).

A propósito, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, frequentemente cometidos às ocultas, as declarações das vítimas, quando uniformes e coesas, em consonância com os demais elementos de informação do processo, possuem especial relevância para fundamentar a condenação, mormente quando corroboradas por outros elementos probatórios, como prova testemunhal e relatórios técnicos.
2. As vítimas descreveram minuciosamente a dinâmica dos fatos, o que foi corroborado com a prova testemunhal da genitora, não havendo que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação. (...) (Acórdão n.1198179, 20130710372846APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/08/2019, Publicado no DJE: 09/09/2019. Pág.: 122 - 134); Estupro de vulnerável. Palavra da vítima. Ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Continuidade delitiva. Fração de aumento. Violência doméstica.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se coerentes com as demais provas. (...).
(Acórdão n.1117807, 20160910196150APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018. Pág.: 131/137).

Quanto a alegação de ausência de materialidade do delito de estupro, ante a ausência de laudo pericial, por si só não é suficiente para descaracterizar o crime de estupro e, no caso eximir o apelante de culpa.

Entendo que sem razão o apelante.

Conforme entendimento de nossas Cortes Superiores, as provas da materialidade do delito ante a ausência de laudo pericial, pode ser suprida pelas declarações da vítima que, na fase inquisitorial e em juízo, sustentou a versão no sentido de que manteve relação sexual com o acusado uma única vez, inclusive engravidando deste.

Assim, o fato de o réu ter negado a autoria do delito não demonstra mais do que exercício de direito de autodefesa e respeito ao princípio da não autoincriminação. Entretanto, não é a negativa de autoria formulada pelo réu capaz de infirmar a veracidade dos depoimentos da vítima, bem como da testemunha de acusação.

Aliás, nos crimes contra a dignidade sexual nem sempre deixam vestígios identificáveis, motivo pelo qual a ausência de constatação de vestígios no laudo pericial não acarreta, necessariamente, a absolvição do apelante.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
¿(...)
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, por vezes, praticados às ocultas e não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima. Existindo provas suficientes da materialidade do crime e da autoria atribuída ao réu, mantém-se a sentença condenatória, devidamente fundamentada nas provas orais colhidas durante a instrução criminal.
XII - Recurso conhecido e desprovido¿.
(Acórdão, 20140111629578APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 107/120)

Pelo exposto, entendo que a materialidade e a autoria delitiva foram satisfatoriamente comprovadas para sustentar a sentença condenatória exarada, valendo citar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o acusado, não prosperando a irresignação constante no apelo.

Portanto, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, pois os elementos de prova coletados são aptos e robustos à comprovação da autoria e da materialidade delitiva do apelante nas condutas descritas na denúncia.

Inacolhível, assim, o pleito absolutório.

Ao fixar o regime de cumprimento de pena, o magistrado de primeiro grau consignou que:
(...)
A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea `a¿ do CPB.

Referida imposição, ao meu sentir, mostra-se ilegítima, pois o magistrado sequer fundamentou tal imposição, tendo apenas alegado que o cumprimento se daria no regime fechado.

Dessa forma, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, o que não foi o caso dos autos.

Sobre o assunto, a Súmula 719 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea."

Conforme verifico no caso em tela, o regime fechado foi aplicado pelo magistrado de primeiro grau sem qualquer fundamento concreto para a imposição do regime mais gravoso, em afronta às Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
4. As súmulas não foram observadas pelo Tribunal a quo, porquanto o regime fechado foi imposto sem motivação idônea, devendo ser observado o regime legal dos § 2º e 3º do art. 33 do Estatuto Repressor. In casu, as instâncias ordinárias consideraram favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, por isso, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Ademais, como o paciente é primário e a sanção corporal foi fixada, 8 (oito) anos de reclusão, faz jus ao regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do CP.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial de cumprimento da pena semiaberto para o paciente, salvo se, por outro motivo, não estiver descontando pena em regime mais severo" (HC n. 396.190/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/06/2017).

Portanto, sendo o paciente primário e tendo a pena-base sido fixada em 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial semiaberto se mostra o mais adequado para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos, mas de ofício corrijo o início de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 09 de junho de 2021.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator